Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721718-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIELSON GONÇALVES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 2. Quanto à aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, não se deve examinar a quantidade da droga apreendida de forma isolada. Isso porque a mercancia de entorpecentes afeta diretamente a saúde e a segurança pública, fomenta a prática de diversos crimes, além do efetivo prejuízo à paz social. Ademais, a droga apreendida (crack) possui alto potencial viciante e danoso à saúde, o que faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva. 3. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendida, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 4. Ainda que a quantidade de droga apreendida possa ser considerada irrisória, o conjunto probatório evidencia que a conduta do réu se amolda ao tipo penal (art. 33, caput, da LAD), não se amparando a tese defensiva de uso próprio em nenhum elemento dos autos, razão pela qual a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida. 5. “É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade. Precedentes STJ. Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que, não se incorra em bis in idem”. (Acórdão 1602525, 07297726020218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Tendo em vista a natureza altamente lesiva e viciante da droga apreendida, é inadequada a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33 § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução em 3/5 (três quintos). 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que faz jus à redução máxima, de 2/3 (dois terços), de sua pena, não havendo circunstâncias aptas a afastar tal fração, além da quantidade de droga apreendida ter sido ínfima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o do STJ, no sentido de que “é possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 - neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos -, desde que não tenha sido considerada na primeira fase do cálculo da pena (HC 725.534/SP, Terceira Seção, de minha Relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe de 1o/6/2022)” (AgRg no AREsp n. 2.142.358/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 17/2/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’” (REsp n. 2.006.481/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016